Tribunal: TCU
Processo: 008.704/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Bezerros - PE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 617/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.427/2016-0

Inteiro teor:
Acórdão 1214/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 617/2024-TCU-Plenário , da minha relatoria. A decisão foi proferida no âmbito de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 7616/2017-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) diante da total impugnação das despesas inerentes à execução do Convênio 1409/2003, destinado à implantação do "Sistema de Esgotamento Sanitário" no Município de Bezerros/PE. Considerando que a determinação estabeleceu prazo para que o referido município devolvesse aos cofres da Funasa o valor, eventualmente, existente do saldo dos recursos desse convênio na conta corrente 228-3 da agência 2192 da Caixa Econômica Federal, incluindo valores derivados de aplicações financeiras; considerando que os documentos juntados aos autos atestam o recolhimento do valor de R$ 1.377.541,19, em 18/2/2025, relativo ao saldo residual do Convênio 1.409/2003 (peças 55, 59 e 66), o que demonstra o cumprimento da deliberação monitorada; considerando que, chamada em audiência como representante do Município de Bezerros/PE, a prefeita Maria Lucielle Silva Laurentino não logrou êxito em explicar, detalhadamente, as movimentações realizadas nas contas bancárias do convênio; considerando, no entanto, que esses fatos não impactam o deslinde deste feito, tendo em conta a comprovação da devolução para a União do saldo residual do convênio; e considerando os pareceres convergentes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: acolher as razões de justificativa apresentadas por Maria Lucielle Silva Laurentino; considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 617/2024-TCU-Plenário ; comunicar esta decisão ao Município de Bezerros/PE, à Caixa Econômica Federal e à Funasa; informar à Caixa Econômica Federal que, em razão da comprovação de que a conta 2192.0146.000729802375-7 consta, atualmente, com saldo zerado (conforme atesta a peça 63 destes autos), não existe nenhum óbice que seja levado a cabo o encerramento dessa conta, desde que isso seja feito de acordo com as normas bancárias que regem a atuação da Caixa Econômica Federal; arquivar os presentes autos. 1. PROCESSO TC- Processo 008.704/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Bezerros/PE. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Rizoleta Maria Cassiano Torres (OAB/PE 16.630), Andrielly Cristina Silva Almeida (OAB/PE 37.722) e outros, representando Prefeitura Municipal de Bezerros/PE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há